Tribunal: TCU
Processo: 025.760/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção da BR-235/BA, no trecho de Pinhões a Juazeiro, compreendendo os quilômetros 282 a 357,4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria relativo às obras de construção da BR-235/BA, no trecho de Pinhões a Juazeiro, compreendendo os quilômetros 282 a 357,4, objeto do Contrato 05.00202/2014, celebrado entre o Dnit e o Consórcio Paviservice/SVC (Relatório de Fiscalização 404/2016), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 manter a medida cautelar de retenção de valores proferida mediante despacho do Relator (peça 136) e referendada pelo Acórdão 52/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, até exame de mérito das irregularidades a serem debatidas em processo de tomada de contas especial a ser instaurado nos termos do subitem seguinte, com vistas a evitar a concretização do dano discutido em sede de tomada de contas especial; 9.2. determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, a conversão dos presentes autos em tomada de contas especial, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014; 9.3. autorizar a citação, no bojo do processo de tomada de contas especial instaurado, das empresas Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda. e SVC Construções Ltda., integrantes do Consórcio SVC/Paviservice, e Direção Consultoria e Engenharia Ltda., bem como do Sr. Necivaldo Ferreira Silva (CPF XXX.712.295-XX) (fiscal do contrato) para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades detalhadas a seguir, segundo as condutas e dispositivos violados indicados na matriz de responsabilização de peça 24, e conforme proposição constante da instrução reproduzida no relatório precedente, e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida ou abdicada face os valores retidos cautelarmente, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Irregularidades e débitos: IRREGULARIDADE VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Superfaturamento pela medição de serviços não executados (referente a medição de quantitativos de remoção de solo mole não executados) 206.943,83 31/8/2018 Superfaturamento por medição e pagamento de serviços desnecessários (referente a medição de serviços de rebaixo e substituição de subleito desnecessários e de serviços de terraplenagem segundo uma distribuição de massas incompatível com a realidade da obra) 8.429.822,91 31/8/2018 Superfaturamento decorrente de falhas na Revisão de Projeto em Fase de Obra (referente ao pagamento pelo transporte de filler e pela aquisição de areia considerando premissas incompatíveis com a realidade da obra) 2.096.428,96 31/8/2018 Total 10.733.734,74 31/8/2018 9.4. informar aos responsáveis, por ocasião dos ofícios citatórios, que: 9.4.1. caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. na oportunidade da resposta à citação, será examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e a inexistência de outra irregularidade nas contas, de maneira que, comprovados esses requisitos e subsistindo o débito, o Tribunal proferirá, mediante acórdão, deliberação de rejeição das alegações de defesa e dará ciência ao responsável para que, em novo e improrrogável prazo de quinze dias, recolha a importância devida e, nessa hipótese, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as contas regulares com ressalva e dará quitação ao responsável, nos termos do art. 202, §§ 2o, 3o e 4o, do RI/TCU; e 9.4.3. não reconhecida a boa-fé do responsável ou havendo outras irregularidades, o Tribunal proferirá, desde logo, o julgamento definitivo de mérito pela irregularidade das contas, com condenação em débito, podendo ser aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.5.1. instaure, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, procedimento administrativo para apuração de responsabilidade da empresa projetista JDS - Engenharia e Consultoria Ltda. e dos servidores da autarquia envolvidos na análise e na aprovação do projeto das obras de construção da BR-235/BA - km 282,0 ao km 357,4, assegurando-lhes a ampla defesa e o contraditório, encaminhando o seu resultado a este Tribunal; 9.5.2. apresente, no prazo de 120 (cento e vinte dias), parecer conclusivo acerca da existência de falha nos estudos hidrológicos que embasaram o projeto das obras de arte especiais localizadas nas proximidades do riacho Poção (entre as estacas 1800 e 1900), e, caso confirmada a falha, encaminhe plano de providências a serem adotadas; 9.6. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que elabore normatização acerca de metodologias de tratamento de ocorrências de solo saturado a ser aplicada nas obras rodoviárias a cargo da autarquia, abordando, inclusive, a execução de camadas drenantes; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), à Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia, ao Sr. Necivaldo Ferreira Silva, às empresas integrantes do Consórcio Paviservice/SVC e à empresa Direção Consultoria e Engenharia Ltda.; 9.8. apensar este processo à tomada de contas especial a ser instaurada.